Tribunal: TJDFT
Processo: 0713083-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713083-36.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALESSANDRO MEIRA DE ARAUJO EMBARGADO: LEILA HELENA E SILVA NOGUEIRA, JONE ALVES NOGUEIRA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALESSANDRO MEIRA DE ARAUJO contra o v. acórdão exarado sob o ID 60278114, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento do embargante, que objetivava reformar a r. decisão do d. Magistrado de primeiro grau, que indeferiu a liberação de penhora de valores em conta corrente do embargante, porquanto reputou não comprovada a penhora integral de parcela remuneratória e pela garantia do mínimo existencial ao executado. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 60693375, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de julho de 2024 às 18:46:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora